Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-91.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Pedido de tutela antecedente – Exibição de documentos (cópia de cheques) – Extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir – Prova de inventariança acostada à petição inicial – Eventual dúvida desafiava prévia intimação para fins de ratificação - Interesse de agir que está presente na necessidade de cópia de cheques para prova de pagamento de

Ementa:
BANCÁRIOS – Pedido de tutela antecedente – Exibição de documentos (cópia de cheques) – Extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir – Prova de inventariança acostada à petição inicial – Eventual dúvida desafiava prévia intimação para fins de ratificação - Interesse de agir que está presente na necessidade de cópia de cheques para prova de pagamento de execução que se alega paga, e com penhora de ativos financeiros - Extinção desconstituída para prosseguimento do procedimento em seus ulteriores termos – Conhecimento do mérito da pretensão, prejudicado – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000918-
91.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes EDINALDO DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA LUCIA MOZZER LACERDA DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-91.2018.8.26.0022 -Voto no 15552 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000918-91.2018.8.26.0022
Apelante (s): Edinaldo de Sousa (Justiça Gratuita) e outro
Apelado (a, s): Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Amparo - 2a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Armando Pereira da Silva Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15552
BANCÁRIOS Pedido de tutela antecedente Exibição de
documentos (cópia de cheques) Extinção sem resolução de
mérito por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir
Prova de inventariança acostada à petição inicial Eventual
dúvida desafiava prévia intimação para fins de ratificação -
Interesse de agir que está presente na necessidade de cópia
de cheques para prova de pagamento de execução que se
alega paga, e com penhora de ativos financeiros - Extinção
desconstituída para prosseguimento do procedimento em
seus ulteriores termos
Conhecimento do mérito da
pretensão, prejudicado
Recurso provido, na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 687/689, proferida em 14/04/2020, declarada às fls. 716, de relatório adotado,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade
e interesse de agir, arcando os autores com o pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade concedida.
Os autores apelam (fls. 718/734) alegando que a autora é
inventariante e possui legitimidade para ajuizamento da ação, conforme termo de fls.
09; e, que o autor foi surpreendido com uma penhora de ativos no processo no
0000168-03.1996.8.26.0435, mas os valores foram pagos no ano de 2003 e, para
comprovar o pagamento, é necessária a exibição das cópias dos cheques emitidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-91.2018.8.26.0022 -Voto no 15552 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
3
que foram objeto de recusa administrativa. Pedem provimento e subsidiariamente
aplicação do artigo 400 do CPC e inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 737/748.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 08/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 15/16).
Trata-se
de
procedimento
objetivando
exibição
de
microfilmagem dos cheques emitidos em 04/02/2003, no valor de R$ 11.634,42, e
em 15/04/2003, no valor de R$ 11.202,26, da conta poupança no 60.03793-4, agência
0334, Banco Santander, em nome de Júlia de Souza Mozzer, da qual a autora é
inventariante, consoante o Termo por cópia a fls.09, suficiente à comprovação dessa
posição jurídica, cuja eventual dúvida do juízo desafiava prévia intimação para fins
de ratificação.
E o interesse de agir está presente na necessidade de cópia de
cheques para prova de pagamento, mesmo que de acordo, na execução em que se
alega penhora.
Nessa quadra, reconhece-se satisfeitas essas condições do
procedimento, seguindo desconstituída a sentença extintiva, prosseguindo-se com os
ulteriores atos processuais.
O mérito do procedimento resulta prejudicado, e, portanto,
não conhecido.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-91.2018.8.26.0022 -Voto no 15552 - LMCP/FCSO/DRG/LSN/GC/GR
4
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada”. (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)